Tribunal: TJBA
Processo: 8000914-31.2019.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000914-31.2019.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MANOEL GUSTAVO BISPO FILHO

Advogado(s)
:
GUSTAVO PACHECO BISPO

APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL 2

Advogado(s)
:
MARCIO PEREZ DE REZENDE, ALESSANDRO ALCANTARA COUCEIRO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INTERVENÇÃO OBRIGATÓRIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INTERESSE DE INCAPAZ. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou a demanda sem a prévia intimação do Ministério Público, não obstante a presença de interesse de incapaz, tendo o decisum sido desfavorável ao réu.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há uma questão em discussão: definir se a ausência de intimação do Ministério Público, em processo que envolve interesse de incapaz, acarreta a nulidade da sentença e dos atos processuais subsequentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Ministério Público deve intervir obrigatoriamente como fiscal da ordem jurídica nas causas que envolvam interesse de incapaz, nos termos do art. 178, II, do CPC.

4. A legislação processual assegura ao
Parquet
o direito de ser intimado de todos os atos do processo, de se manifestar após as partes, produzir provas e recorrer, conforme art. 179 do CPC.

5. A ausência de intimação do Ministério Público nas hipóteses de intervenção obrigatória configura nulidade processual, impondo a invalidação dos atos praticados desde o momento em que deveria ter sido cientificado, conforme art. 279, §§ 1º e 2º, do CPC.

6. A prolação de sentença sem a oitiva prévia do Ministério Público compromete a regularidade do processo e viola a proteção aos interesses do incapaz.

7. O prejuízo processual se evidencia quando a parte é desfavorecida por decisão proferida sem a participação do órgão ministerial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Sentença anulada de ofício. Recurso prejudicado.

Tese de julgamento
:

1. É obrigatória a intervenção do Ministério Público em processos que envolvam interesse de incapaz, sob pena de nulidade.

2. A ausência de intimação do Ministério Público invalida os atos processuais praticados a partir do momento em que deveria ter sido cientificado.

3. A prolação de sentença sem a participação do Ministério Público, em hipótese de intervenção obrigatória, configura nulidade absoluta, impondo o retorno dos autos à origem.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000914-31.2019.8.05.0103
, em que figuram como apelante MANOEL GUSTAVO BISPO FILHO e como apelada FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL 2.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em ANULAR A SENTENÇA
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .